Tribunal: TJSP
Processo: 1111137-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Venda e compra de imóvel. Dificuldades financeiras supervenientes. Procedência para decretar a resolução contratual e condenar as rés a restituírem 90% dos valores pagos. Irresignação.

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Venda e compra de imóvel. Dificuldades financeiras supervenientes. Procedência para decretar a resolução contratual e condenar as rés a restituírem 90% dos valores pagos. Irresignação.

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar afastada.

Majoração da retenção. Cabimento. Fixação em 10% dos valores pagos que importa desequilíbrio contratual e prejuízo à empreendedora. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como demandará tempo até que recomercialize o bem. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais compatível e se coaduna ao parâmetro do A. STJ.

Juros de mora. Termo inicial. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Tese de caráter vinculante firmado pelo A. STJ em sede de recurso especial submetido ao rito de repetitivos (REsp 1740911 DF 2018/0109250-6, julgado em 14/08/2019).

Honorários advocatícios. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (artigo 85, § 8o do CPC). Honorários bem fixados, com base no valor da condenação.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111137-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WR2 EURO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.
e
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA WDS LTDA, são apelados THIAGO HIDEKI MIZOGUCHI e
BIANCA DE OLIVEIRA BARTHOLOMEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
2
Apelações Cíveis – Digital
Processo no 1111137-34.2018.8.26.0100
Comarca: 29a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada prolatora: Dra. Renata Martins de Carvalho
Apelante: WR2 Euro Empreendimento Imobiliário Ltda e Construtora e
Incorporadora WDS Ltda
Apelados: Thiago Hideki Mizoguchi e Bianca de Oliveira Bartholomeu
Voto no 03336C
APELAÇÕES
CÍVEIS.
Venda
e
compra
de
imóvel.
Dificuldades financeiras supervenientes. Procedência para
decretar a resolução contratual e condenar as rés a restituírem
90% dos valores pagos. Irresignação.
IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da
cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do
Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo
7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar afastada.
Majoração da retenção. Cabimento. Fixação em 10% dos
valores pagos que importa desequilíbrio contratual e prejuízo
à empreendedora. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se
levar em conta que a vendedora arcará com os custos
administrativos e publicitários, bem como demandará tempo
até que recomercialize o bem. Fixação em 20% sobre os
valores pagos que se mostra mais compatível e se coaduna ao
parâmetro do A. STJ.
Juros de mora. Termo inicial. Vendedora que não deu causa à
rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da
obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Tese de
caráter vinculante firmado pelo A. STJ em sede de recurso
especial submetido ao rito de repetitivos (REsp 1740911 DF
2018/0109250-6, julgado em 14/08/2019).
Honorários
advocatícios.
Inaplicabilidade
de
fixação
equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável
ou irrisório dado à causa (artigo 85, § 8o do CPC). Honorários
bem fixados, com base no valor da condenação.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
3
Trata-se de apelações interpostas pelas rés em face da r.
sentença de fls. 167/171, a qual JULGOU PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para (i) declarar a rescisão do "Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade
Autônoma" firmado pelas partes e (ii) condenar as requeridas,
solidariamente, a restituir aos autores 90% das parcelas pagas,
atualizado pelo índice contratualmente estabelecido para a correção
monetária das parcelas do preço do imóvel (cláusula 5.2), desde a
data do pedido administrativo de rescisão contratual (05.06.2018), até
o efetivo pagamento, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação.
Irresignada, apela WR2 (fls. 178/188) pretendendo a majoração
do percentual de retenção, de 10% para 20%, conforme admitido pela
jurisprudência majoritária. Afirma que os juros de mora devem ser
computados a partir do trânsito em julgado, e não da citação, pois não
incorreu em mora. Acrescenta que os honorários de 10% sobre o
valor da condenação são exorbitantes, devendo ser fixados em R$
1.000,00, por equidade.
Por sua vez, também apela a Construtora WDS (fls. 192/202),
aduzindo sua ilegitimidade passiva, pois não participou do negócio
jurídico ora discutido. No mais, reitera os pedidos formulados pela
corré WR2, no que tange ao percentual de retenção, termo inicial dos
juros de mora e honorários sucumbenciais.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às fls.
208/227.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
4
DA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL (fls. 237 e 239)
Ab initio, anoto ser de meu conhecimento que a parte
manifestou prévia oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução TJSP no 772/2017.
Ocorre que, em decorrência do estado de calamidade pública
decretado em razão da Pandemia do Coronavírus (Covid-19), entendo
que o direito da parte de apresentar sustentação oral deve ser agora
relativizado.
Primeiro que, para o julgamento do recurso, as razões de fato e
de direito a serem consideradas são aquelas que constam
expressamente elencadas na peça recursal e nas suas contrarrazões,
de modo que a sustentação oral ou a apresentação de memoriais em
nada poderia alterar, de forma autônoma, a solução a ser dada ao
caso concreto.
Como cediço, o princípio pas de nullité sans grief alberga a
ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade. Ora, se a sustentação
oral, por si só, não tem o condão de alterar o julgado, pautado
exclusivamente nas razões recursais, não há que se cogitar em
posterior nulidade do julgamento virtual.
Segundo que a quarentena se perpetua por tempo
indeterminado, o que resultaria na demora indevida da entrega da
prestação jurisdicional. Enquanto a ausência de sustentação oral não
demonstra efetivo prejuízo, totalmente diferente é a demora na
entrega da prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a anterior oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
5
datada de 15/09/2019, quando inexistia qualquer calamidade pública e
suspensão total dos atendimentos presenciais, não deve ser agora
tida como válida e eficaz, pois não encontra mais seu substrato na
Resolução TJSP no 772/2017, editada para vigorar durante estado de
normalidade do Judiciário.
Portanto, qualquer inconformismo com o julgado a ser proferido,
deve ser apontado por meio dos recursos inerentes ao processo civil,
ficando desde já rechaçada qualquer tese de nulidade do julgamento
virtual, o qual vem ocorrendo em período de quarentena, reitere-se,
em primazia aos princípios basilares da celeridade processual e
razoável duração do processo, os quais se sobressaem quando
comparado ao direito de sustentação oral.
DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista, com
consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o, caput, do
CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.
Portanto, a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de
responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de
consumo, estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o,
do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único. Tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25, § 1°, CPC: Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
6
responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 6a Câmara
de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
Ação
de
rescisão
contratual
cumulada com de repetição de indébito.
Adquirentes
que
decidiram
rescindir
o
contrato. Devolução dos valores referentes às
parcelas já pagas com retenção de 10% da
quantia paga. Valores a serem devolvidos que
devem ser corrigidos e acrescidos de juros
sob
pena
de
enriquecimento
ilícito
da
construtora, sendo suficiente o percentual de
10% sobre as parcelas pagas para cobrir os
custos de administração. Corretagem e Taxa
de Assessoria. Alegação de ilegitimidade
passiva da ré que não deve ser acolhida.
Discussão acerca da responsabilidade sobre
seu pagamento. Responsabilidade solidária da
cadeia de fornecedores que enseja a responsabilidade da ré, inclusive, pela
restituição dos valores indevidos. Comissão
de corretagem. Ciência dos compradores
sobre sua responsabilidade pelo pagamento.
Existência
de
previsão
expressa
em
documento. Serviço concluído. Devolução aos
adquirentes indevida. Sentença nessa parte
reformada. Devolução da taxa de assessoria-
imobiliária, todavia, que é devida. Recurso da
ré
parcialmente
provido.
(Apelação
no.
1041043-03.2014.8.26.0100
Relator(a):
Ana
Lucia
Romanhole Martucci; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/02/2016; Data de registro: 18/02/2016) grifo nosso.
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
7
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de
parte passiva. Inocorrência. Reconhecida a
responsabilidade
da
ré
por
todos
os
pagamentos efetuados pelos adquirentes. É
solidária a responsabilidade dos fornecedores
integrantes
da
cadeia
de
consumo.
Inteligência dos artigos 7o, § único, 25, § 1o e
34,
todos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Não configurada a litigância de
má-fé da agravante, que apenas exerceu o seu
direito de defesa, não se enquadrando em uma
das condutas previstas no artigo 17, do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de instrumento no. 2017747-07.2015.8.26.0000,
Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: São Caetano do
Sul; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 24/11/2015) grifo
nosso.
Aliás, como bem salientou o juízo de origem, o documento de
fls. 98 contendo o timbre da Construtora corré, comprova que esta
engloba a cadeia de consumo, motivo pelo qual resta rejeitada a
preliminar de ilegitimidade passiva.
Ingresso, agora, no mérito.
Pois bem. Constitui entendimento sedimentado neste Tribunal o
direito do promitente comprador rescindir o contrato em decorrência
de falta superveniente de condições financeiras, assegurado, neste
caso, o retorno ao status quo ante e a retenção de percentual à
promitente vendedora de forma a fazer frente aos prejuízos sofridos
com gastos de administração, publicidade e pelo tempo de ocupação
do bem, nos termos da Súmula no. 1 e 3 deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
8
“Súmula 1, TJSP: O compromissário comprador
de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de
administração
e
propaganda
feitos
pelo
compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.”
“Súmula
3,
TJSP: Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à
devolução das parcelas pagas por conta do preço,
as partes deverão ser repostas ao estado anterior,
independentemente de reconvenção.”
E, admitido o dever de restituir, a questão se restringe ao
percentual a ser retido, o qual deve ser analisado de acordo com o
caso concreto. Em caso de culpa do vendedor, a restituição deve se
dar integralmente, sem qualquer retenção. Mas não é o caso em tela,
já que a rescisão foi pleiteada pelos compradores.
A esse respeito, também o A. Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento da seguinte forma:
“Súmula
no
543,
STJ:
Na
hipótese
de
resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa
do
consumidor,
deve
ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador integralmente, em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.” - grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
9
Quanto ao valor a ser descontado, o A. Superior Tribunal de
Justiça tem adotado como parâmetro a porcentagem de retenção
entre 10% e 25% sobre o valor pago, conforme se depreende do
seguinte excerto de julgado:
1. A rescisão de um contrato exige que se
promova o retorno das partes ao status quo
ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e venda de
imóvel, em caso de rescisão motivada por
inadimplência do comprador, a jurisprudência
do STJ se consolidou no sentido de admitir a
retenção,
pelo
vendedor,
de
parte
das
prestações pagas, como forma de indenizá-lo
pelos prejuízos suportados, notadamente as
despesas administrativas havidas com a
divulgação, comercialização e corretagem, o
pagamento de tributos e taxas incidentes
sobre o imóvel e a eventual utilização do bem
pelo comprador. 2. O percentual de retenção -
fixado por esta Corte entre 10% e 25% - deve
ser arbitrado conforme as circunstâncias de
cada caso. (STJ, REsp 1.224.921/PR, 3a Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 26/04/2011) - grifo nosso.
No caso em tela, as apelantes pretendem a devolução ao
comprador da importância paga após retenção 20% dos valores
pagos. De fato, a retenção de somente 10% do montante pago não é
quantia apta a cobrir os gastos administrativos e publicitários
suportados pelas fornecedoras, até que obtenham êxito na
recomercialização do bem, o que poderá demandar um certo tempo.
Neste enfoque, levando em conta o inconformismo das
apelantes e as peculiaridades do caso concreto, majoro o percentual
de retenção para 20% dos valores pagos a título de preço da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
10
adquirida, quantia recorrentemente fixada por este Colegiado em
casos análogos, conforme se depreende dos seguintes julgados
recentes:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
Ação
ajuizada pela compradora. Retenção de 20% dos
valores pagos a título de preço do imóvel.
Percentual adequado para ressarcir os custos
administrativos da vendedora, e não acarreta
onerosidade excessiva em relação à adquirente.
Quantias a serem devolvidas terão incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso,
com a utilização dos índices da Tabela Prática do
TJSP.
Prescrição
da
pretensão
relativa
à
devolução de quantias pagas a título de taxa Sati e
comissão de corretagem. Questão dirimida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Especial
Repetitivo.
Pretensão
prescrita
nos
termos do art. 206, §3o, IV do CC. Aplicação do
prazo trienal. Sucumbência mantida. RECURSOS
PROVIDOS
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
1035032-21.2015.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2017;
Data de Registro: 06/10/2017)
Compromisso de compra e venda Rescisão
contratual pelo comprador
Restituição das
partes ao estado anterior
Fixação do
percentual de retenção em 20% dos valores
pagos, como indenização pelas perdas e
danos
decorrentes
do
desfazimento
do
negócio Percentual suficiente para ressarcir
os prejuízos da ré Comissão de corretagem
Ausência de informação prévia Restituição
devida,
assim
como
da
taxa
SATI

Entendimento adotado pelo E. STJ em recurso
repetitivo
Juros de mora e correção
monetária da citação
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1040827-71.2016.8.26.0100; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
11
Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017)
E, por não se tratar de mora das apelantes, eis que não deram
causa à rescisão contratual, os juros de mora 1% ao mês deverão
incidir mesmo a partir do trânsito em julgado, quando passou a ser
exigível o cumprimento da obrigação, e não desde a citação. Neste
sentido, mister ressaltar o que dispõe o artigo 396 do Código Civil:
“Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este
em mora.”
Anote-se, neste sentido, recentíssima decisão de caráter
vinculante proferida pelo A. STJ em sede de Recurso Especial
submetido ao rito de repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO
DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO
DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos
arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a
seguinte tese: - Nos compromissos de compra
e venda de unidades imobiliárias anteriores à
Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a
resolução do contrato por iniciativa do
promitente comprador de forma diversa da
cláusula penal convencionada, os juros de
mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1740911 DF 2018/0109250-6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
12
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento:
14/08/2019,
S2
-
SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
No mesmo prisma entende este E. Tribunal:
Rescisão de compromisso de venda e compra
de imóvel em construção. Comprador que não
mais pretende manter o contrato. Devolução
de parte das parcelas pagas, nos termos da
Súmula 1 deste TJSP, com retenção suficiente
a cobrir os gastos administrativos da ré com a
venda frustrada. Percentual de retenção que
deve ser de 20%. Juros de mora, contudo, que
devem incidir a partir do trânsito em julgado.
Promitente vendedora que não deu causa à
rescisão. Pedido para que a restituição seja
em percentual diverso do constante no
contrato.
Ausência
de
descumprimento
contratual pela ré. Inexistência de mora antes
de a obrigação ser exigível. Recurso provido
em parte. (Apelação no. 1026832-88.2016.8.26.0100,
Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
27/04/2017; Data de registro: 02/05/2017)
Por fim, a condenação no ônus sucumbencial não merece
reforma. Isso porque, no presente caso não caberia a fixação por
equidade, a qual só pode acontecer de forma subsidiária, nos casos
previstos na norma processual, in litteris:
“Art. 85, “§ 8o, CPC: Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
13
nos incisos do § 2o.”
Não há abertura para aplicação deste dispositivo, por não ter a
causa valor inestimável, irrisório proveito econômico ou valor muito
baixo (R$62.630,02). Ora, houve condenação da ré em restituir todos
os valores pagos, não havendo qualquer impeditivo para que os
honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, a ser obtido
em fase de liquidação. Neste condão, prevê o artigo 85 do CPC:
Artigo 85, § 2o, CPC: Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Da análise do artigo, verifica-se que o valor mínimo de 10%
deve ser fixado quando o trabalho realizado pelo advogado da parte
contrária bem como o tempo dispendido forem de pequena monta.
Assim, considerando que, na presente demanda, não houve dilação
probatória, e ser a causa altamente repetitiva, tenho que a fixação do
valor mínimo (10% sobre o valor atualizado da condenação) é
condizente.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para (i) majorar o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111137-34.2018.8.26.0100 -Voto no 03336C
14
de retenção de 10% para 20% dos valores pagos e (ii) fixar o termo
inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Como consectário lógico, com base no princípio da causalidade
e da sucumbência, fixo a sucumbência recíproca, uma vez que tanto a
parte autora quanto a ré deram causa ao ajuizamento da demanda e
decaíram em partes proporcionais dos pedidos, nos termos do Artigo
86 do CPC: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo, já
considerando os honorários recursais previstos no artigo 85, §11o do
CPC, em 20% sobre o valor em que sucumbiu a parte autora1, em
favor do patrono da ré, e 20% sobre o valor atualizado da
condenação, em favor do patrono do autor, inadmitida a
compensação (artigo 98, § 14o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1 Diferença entre o valor de restituição pretendido (90% dos valores pagos) e o deferido (80% dos valores
pagos).